Tribunal: STF
Processo: AP 973
Classe: AP
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-06-07
Data de publicação: 2016-06-07

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental em ação penal. 2. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. 3. Acórdão embargado suficientemente motivado. 4. A conexão ou a continência de condutas típicas não geram obrigação de unicidade no processamento e no julgamento das ações penais. 5. Embargos de declaração rejeitados.